Tribunal: STF
Processo: ARE 1499237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 66, p. 1-8): 



    “APELAÇÕES DEFENSIVAS. CONDENAÇÃO DO ACUSADO RONALD POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2º, §§2º, 3º E 4º, INCISO II, DA LEI 12.850/2013 E DO ACUSADO DANIEL POR INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013. PRESENTE FEITO QUE É FRUTO DO DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM - “OPERAÇÕES INTOCÁVEIS” – EM QUE SE APURA A PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS POR PARTE DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NAS ÁREAS DE RIO DAS PEDRAS E MUZEMA, LOCALIZADAS NA ZONA OESTE/RJ. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO JÚRI POPULAR. CISÃO DO JULGAMENTO DIANTE DO NÚMERO ELEVADO DE RÉUS. FACULDADE DO JULGADOR. ART. 80, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OFENSA À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. VEREDICTO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM TOTAL CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS.



    (...)



    7. Da manutenção das penas. Não há que se falar em redução das penas fixadas aos acusados, uma vez que a sentença alvejada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os critérios legais estabelecidos no artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase, o magistrado corretamente exasperou a pena-base de ambos os acusados, uma vez que restou comprovado que integram uma das mais poderosas organizações criminosas, ainda atuante em diversas regiões da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em uma segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao acusado Daniel e sua pena restou diminuída na fração de 1/6. Quando ao acusado Ronald, demonstrado seu papel de liderança na Organização Criminosa, foi reconhecida a agravante prevista no §3º, do art. 2º da Lei 12.850/13, também fixada na fração de 1/6. Prosseguindo, em razão do reconhecimento da participação de menor importância, a pena do acusado Daniel foi reduzida em 1/6, tendo o magistrado sentenciante justificado o uso da fração mínima, pontuando que o acusado fazia parte de uma das maiores Organizações Criminosas atuantes da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em seguida, considerando a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º da Lei 12.850/13, aumentou a pena deste acusado, fixando a pena definitiva em: 06 anos e 03 meses de reclusão e 312 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria penal do acusado Ronald, o magistrado sentenciante, atento ao alto grau de reprovabilidade da sua conduta, aumentou a pena intermediária considerando as causas de aumento previstas no art. 2º, §2º e §4º, inciso II, da Lei 12.850/13, eis que este réu é oficial da Polícia Militar e detentor do importante cargo de Major, fixando a pena definitiva em: 17 anos e 06 meses de reclusão e 875 dias-multa. Sabe-se que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes. Deste modo, entendo pela manutenção das reprimendas impostas, eis que a sentença está devidamente amparada pelos motivos que ensejaram a fixação da pena de cada um dos acusados, ora Apelantes, restando cabalmente justificada pelo elevadíssimo grau de reprovabilidade dos fatos, eis que se trata de uma das mais poderosas Organizações Criminais atuante em diversas regiões da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não havendo retificação das penas fixadas pelo juízo a quo, mantenho o regime prisional fechado imposto aos acusados, ante as circunstâncias judiciais negativas e o quantum da pena. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 73).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, XXXVIII, a, XLV, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que tanto o acórdão da apelação quanto o dos embargos de declaração foram omissos em relação às teses levantadas pela defesa, o que estaria a violar frontalmente o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88.



    Nessa linha, assevera que as seguintes violações não foram analisadas pelo Tribuna de origem (eDOC 78, p. 7):



    “1) A nulidade da sessão plenária de 21/10/2021 em decorrência da violação da unicidade processual, do contraditório e da ampla defesa, ensejando a mácula ao artigo 469 do CPP. 



    2) A nulidade da sessão plenária de 21/10/2021 haja vista o reaproveitamento dos jurados do mês, o que culminou na participação do mesmo corpo de jurados em julgamento de corréu também realizado em outubro/2021, maculando a íntima convicção dos julgadores. 



    3) A nulidade das provas em razão da realização de “perícia” unilateral pelo Ministério Público dentro do setor parquetiano, gerando violação à plenitude de defesa e ao contraditório e acarretando a disparidade de armas; 



    4) Da violação ao princípio da congruência em razão da ausência de correlação entre a denúncia e a prova colhida nos autos – violação à plenitude de defesa haja vista a inovação do parquet 



    5) Da decisão contrária à prova dos autos, violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d” do CPP 



    6) Da ausência de fundamentação para exasperação da pena base, fixando-a além do mínimo legal, incorrendo em bis in idem na segunda fase – violação ao artigo 93, inciso IX da CF – súmula 444 do STJ 



    7) Da inexistência de fundamentação quanto à fixação do dias-multa em patamar além do mínimo legal.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 86).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ainda que assim não fosse, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Outrossim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Por fim, cumpri salientar que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, além do reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente